Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008250-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (AGRAVANTE), SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0001-07 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSE DO IMÓVEL DA RECUPERANDA - FIXAÇÃO DE ALUGUEL - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA AFERIÇÃO DO JUSTO VALOR DO ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se mostra razoável e proporcional a fixação de aluguel em 02 (dois) salários mínimos, do imóvel comercial de propriedade da parte agravada, que consiste em um posto de combustível, com aproximadamente 420 m2 de área construída, situado na cidade de Jauru, MT, sobretudo quando a detentora da posse, ora agravante, não trouxe qualquer documento capaz de colocar em xeque o que foi sopesado pelo juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por AUTO POSTO SÃO CRISTÓVÃO LTDA. - ME contra decisão da Vara Única da Comarca de Jauru que, na Recuperação Judicial N. 0000957-18.2016.8.11.0047, fixou o aluguel do imóvel em dois salários mínimos vigentes.

A agravante alega que o crédito da agravada foi excluído do feito e, em decorrência do AI n. 1019378-73.2022.8.11.0000), foi autorizada
“a consolidação da propriedade do imóvel 1.514 do 1o CRI de Jauru, mantendo a recuperanda na posse desde que firma compromisso de pagamento de aluguel, o que será arbitrado pelo magistrado na primeira instância [...]”
.

Diz que, cumprindo o julgado, mostrou que os aluguéis praticados na região é de um salário mínimo, e pediu a fixação nesse valor, o que foi acatado pelo juízo a quo.

Aduz que a agravada não se manifestou, porém depois ela apresentou um laudo e interpôs Embargos de Declaração argumentando que o prazo para se falar a respeito não havia expirado, o que foi acatado pelo juízo a quo e então majorado para dois salários mínimos vigentes.

Pontua que o laudo foi elaborado por perito de uma empresa do Estado de São Paulo, sem qualquer visita ao imóvel, bem como não considerou o valor de mercado para a localidade.

Assim, requer a reforma da decisão agravada.

Tutela recursal indeferida (id. 164909211).

Contraminuta no Id. 168006675, onde a agravada apresenta laudo imobiliário que atesta que
“O imóvel: Comercial com 600m2 de terreno e aproximadamente 420m2 de área construída sendo um posto de combustível em atividade, na Rua Avenida Principal, R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)”
, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (id. 170164169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o decisum que redefiniu os aluguéis do imóvel onde exerce posse, de um para dois salários mínimos vigentes, de acordo com laudo pericial apresentado nos autos pela proprietária, ora agravada.

A respeito ao prazo para a manifestação da agravada em primeiro grau, quanto aos valores dos aluguéis, segundo o entendimento do STJ, é no sentido de que a forma de contagem em dias úteis estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 somente tem aplicação a determinado prazo previsto na LRF se este se revestir de natureza processual e desde que a aludida forma se compatibilize com a lógica temporal adotada pelo legislador especial.

Portanto, desde que se trate de prazo eminentemente processual, e que a sua contagem em dias úteis não comprometa, de modo algum, a lógica temporal posta na LRF, aplica-se subsidiariamente o disposto no art. 219 do CPC, ou seja, em dias úteis.

Já em relação a fixação do aluguel em 02 (dois) salários mínimos, ao contrário do que anteriormente estabelecido, denota-se dos autos que o magistrado acolheu os embargos de declaração aviados, tempestivamente, pela parte agravada, motivando, assim, a reconsideração do valor.

No ponto, a parte agravante não trouxe qualquer demonstrativo capaz de colocar em xeque o que foi sopesado na decisão agravada que, inclusive, tomou por base laudo avaliativo condizente com a realidade.

Aliás, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido. Confira-se:

“
Quanto à redefinição do aluguel, de um para dois salários-mínimos, é de se notar que, igualmente, a nova decisão proferida pelo Juízo a quo foi bem fundamentada. O laudo de avaliação apresentado pela agravada (id. 168006676), embora produzido por perito localizado em outro Estado da Federação, levou em consideração todas as regras necessárias à obtenção do resultado mais próximo à realidade, de acordo com o nível de rigor da pesquisa, com a utilização de método comparativo.”

Logo, se mostra razoável e proporcional o aluguel de 02 (dois) salários mínimos do imóvel comercial de propriedade da parte agravada, que consiste em um posto de combustível, com aproximadamente 420 m2 de área construída, situado na cidade de Jauru, MT.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL - FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - ART. 68, II, 'b', DA LEI No. 8.245/91 - UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA AFERIÇÃO DO JUSTO VALOR DO ALUGUEL. 1. Na ação revisional de aluguel poderá o juiz deferir liminarmente a fixação de aluguel provisório com base nos elementos fornecidos a pedido tanto do locador quanto do locatário, que será devido desde a citação e não poderá exceder a 80% do aluguel vigente no caso do pedido do locador, ou, ser inferior a 80% do aluguel no caso de pedido do locatário (art. 68, II, 'b', da Lei no. 8.245/91). 2. Para a fixação do aluguel provisório, mostra-se indispensável a apresentação de elementos convincentes do justo valor perseguido, podendo utilizar como base, o valor de locação de outros imóveis similares na região e avaliação de mercado imobiliário. 3. Assim, apresentado pela locatária laudo técnico com farta pesquisa de preço do mercado de lojas similares, com as especificidades de mercado que envolve o empreendimento comercial (shopping center), correta a decisão que deferiu a tutela provisória para a fixação de aluguel provisório em quantia correspondente a 80% do valor do aluguel vigente.

4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000170712541001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 22/11/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2017)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023